Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre a petição juntada pelo autor em que pediu a distinção do caso em relação ao Tema Repetitivo 1.046, do STJ, e o prosseguimento do Recurso Especial interposto por MB ENGENHERIA (ID. 31725241 - Págs. 1/6). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15